Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE NOVA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. DESNECESSIDADE. CONTINUIDADE NO MESMO FEITO.

1. Se a decisão que homologou o acordo ocorreu os autos de cumprimento de sentença suspenso, e na hipótese de ser comunicado o seu descumprimento, a continuidade do feito deve ocorrer nos mesmos autos, não havendo em se falar em nova relação jurídico-processual, sob pena de esbarrar no instituto da litispendência.

2. Negou-se provimento ao recurso.